Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728987-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JEANE KARLA BEZERRA CASTILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra a decisão de ID 193365492 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por JEANE KARLA BEZERRA CASTILHO, que aplicou multa por descumprimento de determinação judicial. Afirma, em suma, que, desde a contestação, informou a impossibilidade de transferência do bem; que era responsável pelo contrato de arrendamento mercantil; que cabe ao arrendatário a guarda do DUT; que a entrega do documento não era de sua responsabilidade; que a multa foi aplicada de forma retroativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 61528578). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira questão discutida nos autos se refere à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, diante da ausência de posse do documento. Ocorre que a responsabilidade da parte agravante pela entrega ao arrendatário, de todos os documentos necessários à transferência do bem perante o órgão de trânsito, foi estabelecida na sentença. Determinou-se, na sentença acobertada pela coisa julgada, a “obrigação do arrendador no contrato de leasing de promover a assinatura do DUT e de entregar ao arrendatário todos os documentos necessários à transferência do bem quando quitadas as parcelas, o que é precisamente o caso dos autos”. Desse modo, a mera reiteração dos argumentos expostos na contestação e rechaçados expressamente na sentença não constitui fundamento idôneo para afastar a obrigação de entrega do documento ao arrendatário, na forma estabelecida no título executivo judicial. Em relação à multa, não se verifica o arbitramento em relação a fato pretérito, decorrendo da constatação da insistência da parte agravante em descumprir determinação judicial. O pronunciamento judicial de ID 193365492 (autos de origem) já havia concedido derradeira oportunidade para cumprimento da ordem, sob pena de aplicação da multa arbitrada. Constatada a recalcitrância da parte, justifica-se a incidência da multa. Quanto à circunstância da multa ser superior ao valor arbitrado a título de dano moral, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora